Tribunal: TRF3
Processo: 0018485-09.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
137/779)

0018485-09.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AOS EXAMES PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Requisito de incapacidade laboral não comprovado. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito conforme alegados na inicial, não se vislumbrando vício processual por irregularidade formal que justificasse o acolhimento do pedido de nulidade da sentença recorrida.

2. A inércia injustificada da parte autora no atendimento da convocação para as perícias sucessivamente redesignadas foi decisiva para o desfecho no sentido da improcedência da lide, não se verificando na hipótese o alegado cerceamento de defesa, de tal forma que não se vislumbra vício de ilegalidade na sentença por violação à garantia do devido processo legal.

3. De rigor a conclusão de que não houve a a

Inteiro teor:
137/779)

0018485-09.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AOS EXAMES PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Requisito de incapacidade laboral não comprovado. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito conforme alegados na inicial, não se vislumbrando vício processual por irregularidade formal que justificasse o acolhimento do pedido de nulidade da sentença recorrida.

2. A inércia injustificada da parte autora no atendimento da convocação para as perícias sucessivamente redesignadas foi decisiva para o desfecho no sentido da improcedência da lide, não se verificando na hipótese o alegado cerceamento de defesa, de tal forma que não se vislumbra vício de ilegalidade na sentença por violação à garantia do devido processo legal.

3. De rigor a conclusão de que não houve a apresentação de justa causa, conforme prevista no art. 183, § 1o do CPC/73, reproduzida no art. 223, § 1o do Código de Processo Civil, consistente em evento imprevisto, alheio à vontade da parte, para que esta deixasse de praticar o ato processual, com o que restou extinto o direito de praticá-lo, nos termos do caput do mesmo artigo.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado arbitrados em 2% do valor da condenação. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015. Observância do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

5.Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018485-09.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CESAR DE ALENCAR DA COSTA BARRETO

Advogado do(a) APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018485-09.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CESAR DE ALENCAR DA COSTA BARRETO

Advogado do(a) APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando o restabelecimento do benefício Previdenciário de auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria invalidez previstos nos artigos 42/47 e 59/63 da Lei n° 8.213/91, a partir da alta médica ocorrida em 10/11/2009.

A sentença proferida em 06/04/2016 julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não houve a comprovação da incapacidade laboral do autor, diante da sua ausência injustificada aos diversos exames médico-periciais agendados, embora devidamente intimado, inviabilizando a avaliação de seu estado de saúde, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ocorrendo assim a preclusão da prova. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a observação da gratuidade concedida.

Apela a parte autora, arguindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade da produção da prova técnica para a comprovação do seu direito. Alega que as ausências foram justificadas, entendendo ainda que a prova documental produzida nos autos se mostrou suficiente para embasar o decreto de procedência do pedido. Pede seja decretada a nulidade da sentença e a reabertura da instrução para a realização da perícia, com a concessão de tutela antecipada.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018485-09.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CESAR DE ALENCAR DA COSTA BARRETO

Advogado do(a) APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa.

O autor alega cerceamento de defesa ao ver decretada a improcedência do pedido sem a produção da perícia médica que lhe permitisse fazer prova acerca da manutenção da situação de incapacidade laboral invocada como fundamento da pretensão de restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez.

Revelou-se acertada a solução contida na sentença recorrida ao reconhecer a improcedência do pedido por ausência de prova acerca da incapacidade, requisito para o cabimento da concessão do benefício por incapacidade.

A presente ação foi proposta em 02/08/2010, tendo sido concedida a tutela antecipada em sede do agravo de instrumento interposto pelo autor (AI no 2010.03.00.024617-0) com data de início de pagamento a partir de 12/08/2010.

Iniciada a fase instrutória em 14/12/2010, houve a designação da primeira perícia médica para a data de 21/08/2012, com a intimação do patrono da autora via Diário Eletrônico em 16/08/12, publicada em 17/08/2012. O autor foi pessoalmente intimado por via postal, constando do aviso de recebimento que houve a entrega da intimação no endereço do autor na mesma data designada para o exame pericial.

Foi acolhido o pedido do autor de redesignação da perícia, com o que foi designado para 28/05/2013 a data do novo exame médico pericial.

O autor não compareceu ao exame na data agendada, apresentando certidão de óbito de sua genitora, ocorrido em 27/05/2013, com sepultamento no Estado do Rio de Janeiro.

Acolhida a escusa para a ausência, houve nova designação de exame médico pericial para a data de 04/12/2014, com a intimação pessoal do autor para o ato em 26/11/2014, conforme certidão de oficial de Justiça de fls. 116 – ID 89911100.

Apesar da antecedência da intimação para a data designada, o autor novamente não compareceu ao exame pericial, justificando a ausência na necessidade de comparecimento a consulta médica agendada para a mesma data, apresentando atestado de comparecimento na clínica médica no dia o horário do exame pericial (petição de fls. 107 do ID 89911100).

Ante a justificativa apresentada, o Juízo determinou a designação de nova data para o exame pericial, tendo sido reagendado o ato para o dia 05/03/2015.

Novamente não houve o comparecimento do autor ao exame pericial.

Na petição de fls. 126 – mesmo ID, o autor alegou ter sofrido crise psiquiátrica neurológica na data agendada para o exame, apresentando também comprovante de comparecimento na mesma clínica em que esteve na data agendada para a perícia anterior.

Na mesma petição em que justificou a ausência ao último ato, o autor deduziu questionamento acerca da especialidade médica do perito nomeado, ortopedia, diversa na doença incapacitante (distúrbio neurológico), formulando pedido de designação de nova perícia médica, desta feita perante o IMESC, na especialidade médica pertinente.

A longa digressão fática apresentada torna evidente que o autor não apresentou justificativa hábil acerca da ausência às pericias médicas nas duas últimas datas designadas.

Quanto à perícia designada para 04/12/2014, verifica-se que o autor foi intimado com uma semana de antecedência e a justificativa veio embasada em atestado de comparecimento na clínica médica, mas instruído com declaração médica emitida em data anterior, 19/08/2014.

Quanto à ultima data designada, 05/03/2015, o autor foi intimado por oficial de justiça em 29/01/2015, mais de 30 dias de antecedência, e alegou mal estar súbito para justificar a ausência, mas que foi comprovado com outro simples atestado de comparecimento na mesma clínica, sem qualquer declaração médica acerca da alegada crise psiquiátrica que o teria impedido de comparecer ao ato.

Desta forma de rigor a conclusão de que não houve a apresentação de justa causa, conforme prevista no art. 183, § 1o do CPC/73, reproduzida no art. 223, § 1o do Código de Processo Civil, consistente em evento imprevisto, alheio à vontade da parte, para que esta deixasse de praticar o ato processual, com o que restou extinto o direito de praticá-lo, nos termos do caput do mesmo artigo.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito conforme alegados na inicial, não se vislumbrando vício processual por irregularidade formal que justificasse o acolhimento do pedido de nulidade da sentença recorrida.

Em conclusão, dessume-se que a inércia da parte autora em atender à convocação para a perícia foi decisiva no desfecho de improcedência da lide, não se verificando na hipótese o alegado cerceamento de defesa, de tal forma que não se vislumbra vício de ilegalidade na sentença por violação à garantia do devido processo legal.

Por fim, o artigo 276 do Código de Processo Civil (art. 243 do CPC/73) estabelece ser vedado à parte invocar em seu favor nulidade para a qual tenha concorrido, nos seguintes termos: "Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade , a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa."

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que condeno a apelante, a título de sucumbência recursal, ao pagamento de honorários de advogado ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

A questão referente à eventual devolução dos valores recebidos a título de antecipação de tutela deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AOS EXAMES PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Requisito de incapacidade laboral não comprovado. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito conforme alegados na inicial, não se vislumbrando vício processual por irregularidade formal que justificasse o acolhimento do pedido de nulidade da sentença recorrida.

2. A inércia injustificada da parte autora no atendimento da convocação para as perícias sucessivamente redesignadas foi decisiva para o desfecho no sentido da improcedência da lide, não se verificando na hipótese o alegado cerceamento de defesa, de tal forma que não se vislumbra vício de ilegalidade na sentença por violação à garantia do devido processo legal.

3. De rigor a conclusão de que não houve a apresentação de justa causa, conforme prevista no art. 183, § 1o do CPC/73, reproduzida no art. 223, § 1o do Código de Processo Civil, consistente em evento imprevisto, alheio à vontade da parte, para que esta deixasse de praticar o ato processual, com o que restou extinto o direito de praticá-lo, nos termos do caput do mesmo artigo.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado arbitrados em 2% do valor da condenação. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015. Observância do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

5.Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.